Tribunal: TJMT
Processo: 1001590-37.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001590-37.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VICENTE DE SALES ROSSI - CPF: 014.247.601-35 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

BANCO ITAUCARD S.A. opõe embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Alega a ocorrência de contradição e omissão no
decisum
objurgado uma vez que não levou em conta as telas de sistema apresentados que comprovam a efetiva contratação do cartão de crédito pela embargada.

A Embargada apresentou resposta pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência da omissão alegada pela Embargante, uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

“Malgrado a empresa Recorrida mencione acerca da existência de relação jurídica com a Recorrente, nada veio aos autos no afã de comprovar, de forma inequívoca, tal assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à prestadora de serviço trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Neste contexto, os print screen/faturas, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção da Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023